Tribunal: TJSP
Processo: 2176000-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Procedência. Decisão mantida em parte. Preliminar de ilegitimidade ativa. Descabimento. Condições da ação analisadas à luz da asserção da petição inicial. Litispendência não aventada na contestação. Inc. VI do art. 337 do CPC. Acolhimento apenas para decotar da prestação de contas faturas já indicadas em ações anteriores. Mérito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Procedência. Decisão mantida em parte. Preliminar de ilegitimidade ativa. Descabimento. Condições da ação analisadas à luz da asserção da petição inicial. Litispendência não aventada na contestação. Inc. VI do art. 337 do CPC. Acolhimento apenas para decotar da prestação de contas faturas já indicadas em ações anteriores. Mérito. Comprovada a administração de bens alheios. Dever de prestar contas existente. Art. 861 do CC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.